Tribunal: STF
Processo: Pet 10508
Classe: Pet
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO INTERNO. PETIÇÃO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUPERVENIENTE TRÂNSITO EM JULGADO DO PROCESSO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CPC, ART. 932, III. RECURSO PREJUDICADO. 



    DECISÃO: Trata-se de agravo interno interposto contra decisçao que negou seguimento a pedido de concessão de efeito suspensivo em agravo em recurso extraordinário. 



    Constata-se, todavia, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Superior Eleitoral, ter havido o trânsito em julgado do processo de origem e sua baiza definitiva, em julho do corrente ano. 



    Neste cenário, exsurge a ausência de interesse processual no presente recurso. 



    Ex positis, JULGO PREJUDICADO o recurso, com fundamento no art. 932, III, do CPC. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente